Tribunal: TJDFT
Processo: 0709600-74.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Apelação Cível. Busca e Apreensão. Sentença terminativa. Abandono de causa. Intimação pessoal. CPC 485, III, § 1o.
A extinção do processo por abandono depende da intimação pessoal do autor, após o decurso de 30 dias, para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias - CPC 485, III, § 1o -, requisito atendido no caso.